Tribunal: TJES
Processo: 5003305-85.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003305-85.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA
RECORRIDO: CLARICE ELOI CALDEIRA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECTE.: CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA.

RECDO.: CLARICE ELOI CALDEIRA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
BEM DEFEITUOSO. FALHA NO REPARO DO PRODUTO OU TROCA
.
MULTIPLAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO AMIGÁVEL DO PROBLEMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. Tese
do
Requerido
/Recorrente
:
Não há qualquer conduta ilícita praticada pela recorrente a ensejar indenização por danos morais. Não cabe indenização com base em meras conjecturas e fantasias, devendo o dano ser devidamente comprovado para ensejar o direito à indenização. Os fatos narrados não passam de aborrecimentos e desconfortos, e, portanto, não são indenizáveis.
O valor fixado fora exacerbado, sendo verdadeiro enriquecimento sem causa.

Ao final, pugnou pela reforma da sentença
para
julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, e, alternativamente, pela redução do valor da indenização a título de danos morais
.

2. Tese d
a

Autor
a
/Reco
rrid
a
:

Comprara um micro-ondas na
loja
Móveis Linhares, fabricado pela recorrida, que apresentara defeito, mas, que não honrou com o reparo ou substituição, mesmo no prazo da garantia,
após várias tentativas. Em razão da situação, sofrera abalo moral
.
Pugnou, portanto, pela manutenção do julgado,
tendo apresentado contrarrazões (ID
334288
)
.

3. Sentença:
“
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, solidariamente, as requeridas, a pagarem, à autora, o valor de R$ 399.00 (Trezentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data da compra. CONDENO, ainda, solidariamente, as requeridas, a pagarem, à autora, o valor de R$ 13.000,00 (Treze

mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. O PRODUTO PODERÁ SER RETIRADO JUNTO A RESIDÊNCIA DA AUTORA, PELA EMPRESA QUE QUITAR OS VALORES ACIMA, NO PRAZO DE TRINTA DIAS APÓS A QUITAÇÃO, SOB PENA DE PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA AUTORA.
Custas e honorários indevidos.
”

4. Fundamentação:
Inicialmente,
conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo.
A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados contra
o
consumidor.
O objeto do presente recurso se resume a alegação de inexistência de danos morais e, alternativamente, a possibilidade de minoração dos mesmos. Quanto a primeira situação, nítido o ato ilícito perpetrado pela recorrente, posto que não efetuara o reparo ou a substituição do produto defeituoso de forma adequada. Oportuno destacar que, no mundo moderno, com a fabricação em massa de produtos, constitui-se em situação corriqueira a venda de produtos defeituosos, mesmo contando a empresa com controle de qualidade, o que causaria no consumidor, a princípio, mero aborrecimento até a troca ou reparo do produto. No caso em tela, contudo, os danos morais não derivam da experimentação do defeito, mas, sim, na falha da recorrente em dar uma solução adequada aos danos por ela causados. Foram juntados com a inicial diversos números de protocolos e tentativas da consumidora recorrida de ver o produto adquirido reparado, sem sucesso, causando-lhe, concretamente, constrangimento e frustração, passíveis de indenização a título de danos morais, conforme corretamente observado pelo julgador de piso. Contudo, possui razão a recorrente quanto a valoração dos danos sofridos. Estes foram arbitrados de forma totalmente desproporcional, posto que derivados da compra de um aparelho de micro-ondas que dera defeito, bem que sequer é considerado como essencial. E, considerando o caráter punitivo e pedagógico que deve nortear a fixação dos danos morais, entendo como adequado e proporcional que estes devem ser fixados no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia esta que reparará o sofrimento da vítima com a situação, sem ensejar o seu enriquecimento sem causa.

5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, tão somente,
reduzir
a indenização por danos morais arbitrada para o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, mantendo, incólume, o restante do comando sentencial
que não fora objeto de recurso
. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.